Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012163-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE SA DOS SANTOS - CPF: 039.058.361-81 (AGRAVANTE), KARINY PARREIRA ROSA - CPF: 063.454.221-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARINY PARREIRA ROSA - CPF: 063.454.221-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. P. (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ALANA MENEZES AURELIO - CPF: 011.570.733-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012163-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO DE SA DOS SANTOS

AGRAVADO: L. P.,
neste ato representada por sua mãe KARINY PARREIRA ROSA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – REDUÇÃO PARA 30% – INVIABILIDADE – FILHO MENOR - NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

Tratando-se de decisão provisória, cabe a sua rescisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012163-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO DE SA DOS SANTOS

AGRAVADO: L. P., neste ato representada por sua mãe KARINY PARREIRA ROSA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012163-17.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.

O agravante alega que está desempregado e por isso atualmente é por familiares.

Argumenta que não há provas de que tenha condições de arcar com a quantia estabelecida.

Pede a redução para 30% do salário mínimo.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (Id. 45963468).

Contraminuta no Id. 47411964.

Parecer pelo não provimento (Id. 50604990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012163-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO DE SA DOS SANTOS

AGRAVADO: L. P.
neste ato representada por sua mãe KARINY PARREIRA ROSA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, equivalentes a R$ 522,50.

Alega que não tem condições de arcar com esse valor uma vez que está desempregado e sobrevive com a ajuda financeira da família.

Afirma que mesmo quando estava no mercado de trabalho auferia apenas um salário mínimo.

Pede a minoração dos 50% fixados na primeira instância para 30% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a redução como a majoração da verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil
.

Ademais, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança com apenas 9 meses de idade (Id. 47411975), cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

Os documentos juntados aos autos não mostram de forma satisfatória a in
capacidade financeira do agravante para assumir com a quantia estabelecida, visto que anexou só página inicial da sua Carteira de Trabalho, em que constam seus dados pessoais, e a que contém assinatura referente ao período trabalhado de 02/04/2018 a 30/07/2019 (Id. 45742040).

E a genitora, que representa a filha na demanda, ganha líquidos R$ 1.008,10 (Id. 47411971) como secretária em escritório de advocacia. Logo, sua condição financeira é precária.

Precedente do STJ:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO.

1. O valor da pensão alimentícia deve estar em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, através do qual se constatam as reais necessidades do alimentando, e a disponibilidade do alimentante, isto feito à luz do caso concreto e sob parâmetros de razoabilidade. Inteligência do § 1s do artigo 1.694 do Código Civil.

2. A prova documental demonstra que o valor da verba alimentar arbitrado é adequado à capacidade do recorrente, não tendo sido devidamente comprovada a alteração da sua situação financeira, razão pela qual revela-se impositiva a manutenção do quantum fixado.

3. Em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida, prescindido de comprovação cabal, pois decorre das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico dos alimentados.

4.AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”
(STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.521.017 - GO (2019/0167948-4) - MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DJ 08/08/2019).

E do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI No 70082835851 - Oitava Câmara Cível -Relator: José Antônio Daltoe Cezar -Julgado em: 28-11-2019).

Ademais, os gastos mensais da alimentanda estão demonstrados no feito, pois somente para o berçário, em período integral, são pagos R$ 750,00 (Id. 47411982).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o entendimento aqui exposto. Confira-se:

“Por derradeiro, deve prevalecer a decisão que guarde fundamento e coerência com todo o conjunto probatório produzido até então, o que por ora, conduz à conclusão da impossibilidade de diminuição do valor fixado, sem prejuízo de que, posteriormente, à luz da instrução processual, modifique-se tal entendimento.”
(Id. 42419460).

Conclui-se, então, nesta fase de cognição sumária, que não há motivo para alterar o
decisum
agravado, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado pelo juízo de origem.

E mais, trata-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020